Tribunal: TJSP
Processo: 0000544-40.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
agravo em execução penal. Pleito para reforma da decisum que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas. Impossibilidade. Sentenciado reincidente na prática de crimes hediondos ou equiparados. Percentual de 60% aplicável para fins de progressão de regime é o único cabível à espécie. Decisão que não comporta modificação. Precedentes. Decisão mantida.